Tribunal: TJBA
Processo: 0793689-20.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA PELAÇÃO CÍVEL n. 0793689-20.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: UNUS EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE FIXADA PELO STF. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que manteve sentença extintiva da execução fiscal sem resolução do mérito, em razão do baixo valor executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em análise: (i) se a extinção da execução fiscal, com base no entendimento firmado pelo STF foi adequada ao caso concreto; e (ii) se a tese fixada no Tema 1.184 do STF tem aplicabilidade imediata às execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de nulidade da sentença não é conhecido, por se tratar de inovação recursal, pois a alegação de ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC não foi arguida na apelação, sendo vedada sua apreciação em agravo interno, sob pena de violação ao art. 1.021, §1º, do CPC. 4. De acordo com a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1.355.208, em sede de repercussão geral (Tema 1.184), é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. 5. O valor da execução fiscal ajuizada é inferior ao piso de R$ 2.300,00 fixado pela Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador, devendo ser considerado o valor na data do ajuizamento da ação, conforme cláusula 3.3.1 do Protocolo de Execução derivado de Acordo de Cooperação Técnica. 6. Os precedentes em repercussão geral representam interpretação da norma e têm efeitos ex tunc, sendo aplicáveis a todos os processos em curso, salvo modulação específica dos efeitos, o que não ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de nulidade por decisão surpresa não pode ser conhecida em agravo interno se não foi suscitada na apelação, por configurar inovação recursal. 2. É legítima a extinção de execução fiscal ajuizada com valor inferior ao piso definido pela administração pública municipal, nos termos do Tema 1.184 do STF. 3. A tese firmada pelo STF em repercussão geral aplica-se imediatamente aos processos em curso, salvo modulação de efeitos pela própria Corte. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 1.021, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184, Repercussão Geral); TJBA, AgInt na ApCiv 0806884-67.2018.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 10.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 0793689-20.2015.8.05.0001, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente, MUNICÍPIO DE SALVADOR e UNUS EMPREENDIMENTOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA